Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO TEMPORÁRIO. TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n. 7.289/84, em seu artigo 67, estabelece que o policial militar do Distrito Federal faz jus à licença especial a cada período de 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado.
2. A licença não gozada antes da inatividade, pode ainda, ser convertida em pecúnia, conforme o art. 19, da Lei n. 10.486/02
3. De acordo com o art. 5o, do Decreto Distrital n. 17.352/96, “será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.
4. Desta forma, o período de serviço prestado pelo militar da reserva remunerada deverá ser computado como tempo de efetivo serviço, para fins de aquisição do direito à licença especial, ao passo que a norma não exige que o decênio seja exercido de forma ininterrupta.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.